Tribunal: STF
Processo: HC 72419
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-28
Data de publicação: 1995-06-28

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Prescrição.
         Inimputabilidade.
         "Habeas corpus".
1.       O Plenário do Supremo Tribunal tem indeferido o pedido de
extradição, quando se acha extinta a punibilidade, pela prescrição,
segundo a lei do Estado requerente ou a brasileira.
         Precedentes.
2.       Tem, também, admitido a impetração de "habeas corpus", seja
contra decreto de prisão preventiva, para fins de extradição,    seja
para trancamento desta, quando fique,   desde logo,       evidenciado
encontrar-se o extraditando preso, em situação   de   constrangimento
ilegal.
        Precedentes.
3.      Hipótese em que caracterizada a extinção da punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, segundo a pena em concreto,
nos termos da lei brasileira (art. 76, inc. VI, da Lei n. 6.815,
de 19.08.1980, modificada pela Lei n. 6.964, de 09.12.1981, c/c arts.
109I, 111, I, 117, 110 e 115 do código penal).
4.       "Habeas Corpus" deferido para trancamento definitivo
do pedido de extradição e soltura do extraditando.
5.       Em tal circunstancia, resta prejudicado outro fundamento do
pedido de "habeas corpus",    consistente   na    inimputabilidade do
extraditando, segundo o Direito Penal brasileiro (menor de 18 anos
de idade, quando da pratica do delito,  na Italia) (art. 27 do C.penal
do Brasil) e que poderia,   em  tese,  segundo   alegado  na
inicial, igualmente levar  ao indeferimento da extradição,     por
não configurar crime, no Brasil, a conduta de inimputavel (art. 77,
inciso II, da lei n. 6.815, de 19.09.1980, modificada pela Lei n.
6.964,  de 09.12.1981).